Tribunal: TCU
Processo: 014.351/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4882/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados relacionados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.351/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Esmeralda Rosini Botini (XXX.017.428-XX); Lina Vicente Canonaco (XXX.849.278-XX); Marcus Vinicius Nunes Rodrigues (XXX.488.218-XX); Maria Estela Pavani de Castro Rios (XXX.048.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.